Tribunal: TJES
Processo: 5003839-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALITO CORDEIRO DE SOUSA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – IMPACTO N
O MUNICÍPIO DE
LINHARES/ES – PESCA –
PRIVAÇÃO DE LAZER – NÃO COMPROVAÇÃO
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Precedente.

2. O apelante alega que exercia a pesca como forma de lazer, restando impossibilitado de fazê-lo em razão da contaminação das praias, rios e lagoas da região. Nada obstante, não fez prova de que a fruição do lazer em tais localidades restaram obstadas por motivo de contaminação com rejeitos de minério que possam impactar na sua saúde. Destarte, não há que se falar em condenação em danos morais.

3. O dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental, no qual o fornecimento de água foi interrompido, é presumido (
in re ipsa
). Precedentes.

4. Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

ANALITO CORDEIRO DE SOUSA
apela da sentença id 10853926, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, em Ação Indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
OUTROS
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda foi proposta na origem pela recorrente com o seguinte relato fático: a) sofreu danos decorrentes de privação de lazer, devido a ocorrência do rompimento da barragem; b) que foi prejudicado pela ausência do fornecimento de água; c) que faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais, tendo em vista o impacto ambiental e social causado pelas apeladas.

Após a instrução, sobreveio sentença julgando a demanda improcedente (id 10853926), na medida em que, para o Magistrado
a quo
, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Irresignada com a sentença, o apelante interpôs o vertente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que é devida a reparação pelos danos materiais e morais sofridos, vez que devidamente comprovado nos autos os danos decorrentes do desastre ambiental, que importaram na privação de lazer e na interrupção do fornecimento de água.

Pois bem.

O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce e impactou no ecossistema regional é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Nesse sentido: “[...]
II. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Distrito de Regência, em Linhares/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.
[...]”(TJ/ES. Apelação nº 030160024318, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 29/05/18. Data da Publicação: 08/06/18).

Por outro lado,
depende de provas
os
danos que
o
autor afirma que sofre
u
em decorrência do desastre
.

In casu
, o apelante alega que exercia a pesca como forma de lazer, restando impossibilitado de fazê-lo em razão da contaminação das praias, rios e lagoas da região.

Nada obstante, não fez prova de que a fruição do lazer em tais localidades restaram obstadas por motivo de contaminação com rejeitos de minério que possam impactar na sua saúde.

Destarte, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO SANEADORA IRRECODIDA. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR AS PRAIAS LOCALIZADAS NA BARRA DO RIACHO, BARRA DO SAHY E VILA DO RIACHO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não há qualquer vício processual apto a caracterizar prejuízo na instrução probatória aos Autores, uma vez que a matéria relacionada à distribuição do ônus da prova foi objeto de deliberação específica no contexto da Decisão de fls. 135/137, acerca da qual, entretanto, não houve qualquer irresignação recursal a tempo e modo. Diferentemente do que sustentado no recurso, a questão relacionada à distribuição do ônus da prova poderia ser objeto de impugnação via Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. II. Como cediço, a Responsabilidade Civil possui como fundamento a existência de um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187, combinado com o artigo 927, todos do Código Civil. III. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as Empresas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral. IV. Na espécie, o dano ambiental é incontroverso, tratando-se inclusive de fato público, o que se discute, todavia, é o seu impacto e eventuais prejuízos causados aos Autores. V.
In casu, os Autores, ora Recorridos, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, conquanto, além de haverem ajuizado esta Ação apenas no ano de 2018, ou seja, três anos após a ocorrência do desastre, os mesmos não lograram êxito em comprovar fruição do lazer nas praias localizadas na Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, por razões de contaminação “com metais altamente perigosos para a saúde
”
. V. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resulta suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJES – AC 0007093-70.2018.8.08.0006 – Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – 3ª Câmara Cível – Dj. 11.07.2024)

Mantenho, nesta parcela, a sentença.

A respeito do dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de água, este, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de dano ambiental,
é presumido (
in re ipsa
)
. Neste sentido apontam inúmeros precedentes deste e. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I . Carece de legitimidade a Parte Autora para pleitear indenização por dano moral oriundo da poluição do Rio Doce e impacto na economia, turismo e lazer na Vila de Regência, em Linhares, haja vista a sua feição social, difusa e coletiva, portanto, de natureza pública, devendo-se reconhecer que eventual indenização daí decorrente deve buscar a recomposição do meio ambiente como um todo, circunstância que relega tal titularidade aos legitimados para Ação Civil Pública, que é o viés adequado para tal intento. II. Por outro giro, no tocante à análise da ofensa individual decorrente do corte do fornecimento de água, afigura-se evidente a legitimidade da Parte Autora, tendo em vista que foi privada de necessidade básica, qual seja de acesso a recurso natural considerado fundamental à sobrevivência humana, em razão de ato ilícito praticado pela Empresa, o que configura expressa violação ao princípio da dignidade humana. III.
O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. IV. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
.
V. In casu , não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelo Recorrente, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na vila de Regência, o que demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo
. VI. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. VII . Manutenção do quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção a outros julgados de casos semelhantes no âmbito deste Egrégio Tribunal. VIII. Recursos de Apelação Cível interposto por CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A conhecidos e improvidos ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIANA GONÇALVES RUAS LOPES e SAMARCO MINERAÇÃO S/A, mantendo in totum a Sentença objurgada, e majorando, via de consequência, em desfavor de ambos os Recorrentes, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência recíproca, por força da regra inserta no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil , ficando sua exigibilidade suspensa, na forma do § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil em face da Recorrente/Recorrida MARIANA GONÇALVES RUAS LOPES , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Com efeito, considerando que o apelante comprovou residir no local afetado pela tragédia, reputo devida a indenização por dano moral decorrente da interrupção no fornecimento de água.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença para condenar a apelada a indenizar a apelante, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em recente julgado, a d. Primeira Câmara Cível chegou a conclusão parecida, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA QUANTIA. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. 2. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela apelante, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado. 3. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da Samarco, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da apelada, adequado o quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (TJES – AC 0008550-16.2018.8.08.0014 – Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – 1ª Câmara Cível – 18.10.2023)

Incidem sobre o valor do dano moral,
na medida em que se trata de responsabilidade civil extracontratual
, juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54, do c. STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do c. STJ).

Diante das considerações tecidas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para condenar as apeladas a reparar o dano moral suportado pelo apelante, no valor de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Via de consequência condeno as partes, na forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º e 86 do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.